Tribunal: TJSP
Processo: 0012669-85.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – APELAÇÕES INTERPOSTAS NOS AUTOS DE AÇÕES NÃO CONEXAS – AUSENTE IDENTIDADE DE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR – PREVENÇÃO – INOCORRÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO A ESTA C. 30a CÂMARA QUE JULGOU AGRAVO DE INSTRUMENTO 2161373-74.2021.8.26.0000

COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA, remessa ao d. Desembargador Dr. Monte Serrat para apreciação do recurso.